Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. ARTIGO 413 DO CC. REDUÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ. REVISÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que decretou a extinção da pretensão de despejo e da pretensão condenatória ao pagamento de aluguéis e acessórios da locação (art. 485, VI, CPC) e julgou parcialmente procedentes os pedidos para resolver o contrato de locação entabulado entre as partes, por infração contratual imputável a parte requerida, e condenar a ré e fiadores, em solidariedade passiva, ao pagamento da multa contratual estipulada na Cláusula V, reduzida para 01 (um) mês de locação, acrescido de atualização monetária, pelo INPC, a partir do primeiro inadimplemento, e juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) a partir da citação.
2. A Cláusula V do contrato celebrado entre as partes estipula que a multa contratual questionada incide em virtude da infringência de quaisquer das cláusulas ou condições presentes no pacto, e equivalerá a três vezes o valor do aluguel em vigor na ocasião. Ou seja, independente da cláusula tida por violada, a multa será calculada não sobre o encargo especificamente devido, mas sobre o valor da locação.
3. O artigo 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da pena contratual, pelo Magistrado, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se a penalidade for manifestamente excessiva, face à natureza e finalidade do negócio,
4. Ao aperfeiçoar a redução equitativa nos termos do artigo mencionado, o Douto Juiz considerou-se o período cumprido da relação ex locato, estipulando acertadamente a multa contratual em 1 (um) mês de aluguel, devendo ser mantido, uma vez corresponder a aproximadamente 8% (oito) por cento do valor total do contrato.
5. Recurso conhecido e desprovido